Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. NEOENERGIA. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ALTERADA. DECISÃO JUDICIAL NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Operados os efeitos da revelia, é possível conhecer o apelo do réu quando tratam exclusivamente sobre matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
2. Opera-se a preclusão quando for proferida decisão interlocutória em processo distinto para transferir a titularidade da fatura objeto da presente ação monitória a terceiro, quando não houver impugnação específica sobre o tema. Nesse caso, é necessário reconhecer a ilegitimidade passiva do réu.
3. Pelo princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado pelo réu que deixou de alterar a titularidade da unidade consumidora em cadastro junto à empresa apelada, que não tinha como saber da alteração.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.